Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Processo : 0735037-72.2023.8.07.0001 DESPACHO Faculto ao apelado manifestação sobre os documentos juntados pelo apelante (id. 63702784 a 63702787). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão para relatório e voto. Intime-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator